Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724982-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F P COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F P COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra a decisão de ID 96994972, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi celebrada Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, no valor total de R$ 156.195,21; que a ação foi proposta após o vencimento da segunda parcela; que não houve caracterização da mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi realizada, já que se inseriu no documento a informação “mudou-se – entrega não realizada”; que a jurisprudência é pacífica sobre a necessidade de comprovação do recebimento da notificação no endereço do réu;. que o atraso no pagamento decorreu do impacto negativo da pandemia sobre o comércio. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a revogação da ordem de busca e apreensão do veículo. Por intermédio do despacho de ID 27836709, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 28377384. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese sob exame exterioriza a importância da substancial modificação operada pelo legislador por meio do Código de Processo Civil em 2015, que estabeleceu, entre as normas fundamentais do Processo Civil, o dever de os atores processuais cooperarem entre si para a obtenção da tutela jurisdicional célere e justa. Ademais, a boa-fé processual integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual. Entre os deveres das partes, previstos no artigo 77 do Código de Processo Civil, está o de declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Na hipótese sob exame, a agravante se socorre do firme entendimento, nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é imprescindível a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Todavia, o endereço para o qual foi encaminhada a notificação (ID 96597702) corresponde não só ao indicado no contrato firmado com o credor, como àquele que o próprio agravante declarou na procuração juntada neste agravo de instrumento – recentemente firmada (ID 27830429) – e no ato de constituição da pessoa jurídica (ID 27830439). Nesse contexto, é desarrazoado exigir que o credor fiduciário comprove a notificação do devedor, quando este declara residir no próprio local constante da notificação e com a expressão: “mudou-se”, o que caracteriza autêntico venire contra factum proprium. Sem desconhecer que o acervo da jurisprudência deste Tribunal exige a entrega da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, a particularidade do caso autoriza análise distinta, quando o devedor é responsável direto pela frustração do ato. Em elucidativo precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...) A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Em relação à suposta dificuldade econômica causada pela pandemia, como fundamento para afastar a busca e apreensão, imperioso registrar que o contrato foi firmado já no ano vigente (ID 96597700), quando o setor varejista já tinha certo conhecimento do impacto da restrição de circulação das pessoas e da mudança do perfil de consumo, ao contrário da interrupção brusca ocorrida em março de 2020. Outrossim, a exploração comercial de mercearia e padaria (atividade comercial exercida pelo agravante) não foi suspensa pelos atos do Poder Executivo que impactaram outros ramos. Por fim, não houve qualquer comprovação – até mesmo pela característica do veículo – de que o bem é essencial à continuidade das atividades. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora